Tribunal: TJSP
Processo: 0005333-80.2014.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. Autora que pretende a condenação da Municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência do suposto erro médico. Alegação de que, após ter sido submetida à cirurgia cesariana no dia 20.01.2014, os médicos pertencentes ao sistema público de saúde que realizaram o procedimento, deixaram no corpo da paciente um pedaço de gaze,

Ementa:
APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. Autora que pretende a condenação da Municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência do suposto erro médico. Alegação de que, após ter sido submetida à cirurgia cesariana no dia 20.01.2014, os médicos pertencentes ao sistema público de saúde que realizaram o procedimento, deixaram no corpo da paciente um pedaço de gaze, ocasionando posterior surgimento de nódulo no local da cirurgia, acompanhado de febre e fortes cólicas na região do abdômen. Impossibilidade. Conjunto probatório que não aponta a existência de nenhum "corpo estranho" no pós-parto cesária. Laudo pericial do IMESC que afastou a correlação entre o alegado erro médico e o cisto que acometeu a autora, relatando o perito oficial que as características da cirurgia cesariana guardam relação com o aparecimento do cisto/nódulo nas paredes abdominais. Não comprovado o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os supostos danos suportados pela autora. Exames de imagem (ultrassom e tomografia computadorizada) que não acusaram a existência de nenhum "corpo estranho" na região pélvica da autora, e que foram realizados aproximadamente 4 meses antes da retirada de "chumaço de gazes" da região vaginal em consulta realizada com médico ginecologista no dia 19.08.2014. Danos materiais não comprovados. Ação julgada parcialmente procedente no 1o grau. Sentença reformada para decretar a improcedência dos pedidos. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000782545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005333-80.2014.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE, é apelado CAMILA GOMES
FERREIRA MAXIMINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0005333-80.2014.8.26.0441
COMARCA: PERUÍBE
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
APELADA: CAMILA GOMES FERREIRA MAXIMINO (A.J.G.)
VOTO No 48.834
APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. Autora que pretende a
condenação da Municipalidade ao pagamento de indenização por
danos morais e materiais, em decorrência do suposto erro médico.
Alegação de que, após ter sido submetida à cirurgia cesariana no dia
20.01.2014, os médicos pertencentes ao sistema público de saúde que
realizaram o procedimento, deixaram no corpo da paciente um
pedaço de gaze, ocasionando posterior surgimento de nódulo no local
da cirurgia, acompanhado de febre e fortes cólicas na região do
abdômen. Impossibilidade. Conjunto probatório que não aponta a
existência de nenhum “corpo estranho” no pós-parto cesária. Laudo
pericial do IMESC que afastou a correlação entre o alegado erro
médico e o cisto que acometeu a autora, relatando o perito oficial que
as características da cirurgia cesariana guardam relação com o
aparecimento do cisto/nódulo nas paredes abdominais. Não
comprovado o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os
supostos danos suportados pela autora. Exames de imagem (ultrassom
e tomografia computadorizada) que não acusaram a existência de
nenhum “corpo estranho” na região pélvica da autora, e que foram
realizados aproximadamente 4 meses antes da retirada de “chumaço
de gazes” da região vaginal em consulta realizada com médico
ginecologista no dia 19.08.2014. Danos materiais não comprovados.
Ação julgada parcialmente procedente no 1o grau. Sentença
reformada para decretar a improcedência dos pedidos. RECURSO DA
RÉ PROVIDO.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por CAMILA GOMES FERREIRA
MAXIMINO em face da PREFEITURA
MUNICIPAL
DE PERUÍBE na qual aduziu a parte
autora a ocorrência de erro médico consistente na existência de gaze em seu corpo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insumo que teria sido deixado pelos médicos pertencentes ao sistema público de
saúde, após a realização de cirurgia cesariana no dia 20.01.2014 , fato que ocasionou,
após aproximadamente dois meses, aparecimento de nódulo na região da cirurgia,
acompanhado de febre e fortes cólicas na região do abdômen. Assim, requereu a
parte autora a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização a título
de danos morais não inferiores a 60 salários mínimo, e de danos materiais no importe
aproximado de R$2.000,00.
Realizada a perícia judicial.1
A r. sentença julgou o pedido parcialmente
procedente, condenando a
ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$18.000,00, corrigida
monetariamente pela Tabela Prática deste E. TJSP desde a citação e acrescida de juros
de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, qual seja, a realização de cirurgia
cesariana ocorrida em 20.01.2014 . Ao final, condenou o ente municipal a arcar com as
custas processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa .2
Somente a requerida apelou, aduzindo que não restou demonstrado o
propalado erro médico, diante da não comprovação do nexo causal, buscando a
inversão do julgado.3
1 Fls. 189-196 dos autos de ação cautelar inominada em apenso (no 0003383-36.2014.8.26.0441).
2 Fls. 163-166 - sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Dra. DANIELLE CAMARA TAKAHASHI
COSENTINO GRANDINETTI, da 2a Vara Cível da Comarca de Peruíbe.
3 Fls. 169-173.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As contrarrazões foram apresentadas.4
É O RELATÓRIO.
O recurso da Municipalidade comporta provimento.
Narra a parte autora que, em 20.01.2014 , submeteu-se à cirurgia
cesariana realizada no sistema público de saúde, gerido pela Secretaria Municipal de
Saúde, e que passados aproximadamente dois meses, passou a notar o surgimento
de um nódulo no local da cirurgia, acompanhado de febre e fortes cólicas na região
do abdômen. Aduz que após a realização de exames médicos constatou-se a
presença de um “corpo estranho” entre a região pélvica e o abdômen,
“posteriormente confirmada por meio de tomografia computadorizada e Laudo do
IML”. Sustenta que, em razão da demora em receber o devido atendimento no
serviço público de saúde, ingressou com ação cautelar inominada (em apenso), na
qual obteve antecipação da tutela jurisdicional voltada à realização de procedimento
cirúrgico do objeto “esquecido” em seu corpo, o qual somente foi retirado no dia
19.08.2014 , em consulta realizada com médico ginecologista.
Estes são os fatos que embasaram o pleito exordial consistente na
4 Fls. 177-187.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação da Municipalidade ao pagamento de indenização a título de danos
morais e materiais suportados pela autora, em decorrência do alegado erro médico.
Por seu turno, o ente municipal se defende das imputações que lhe
foram feitas, argumentando que não há prova alguma de que o aludido “objeto
estranho” tenha sido oriundo de erro médico por ocasião da cirurgia cesariana
realizada em 20.01.2014 , pois os exames de imagem sequer detectaram a presença
de tal “corpo estranho”, afastando, portanto, eventual nexo de causalidade entre o
mencionado erro médico e o posterior aparecimento de cisto na região pélvica da
autora.
Pois bem.
Ao contrário do sentenciado, entendo que não assiste razão à autora.
De proêmio, cabe ressaltar que o conjunto probatório não apontou a
existência de “gaze ou qualquer outro objeto estranho” no pós-parto realizado no dia
20.01.2014 . Noutros dizeres, não há certeza de liame do nexo causal relativo à
conduta dos agentes públicos e os supostos danos suportados pela parte autora.
E ainda que assim não o fosse, o laudo pericial, produzido sob o regular
crivo do contraditório, cuidou de afastar a correlação imediata aventada pela autora
entre o alegado erro médico e o cisto que a acometeu, pois concluiu que: “há nexo
de causalidade
entre a formação de cisto em parede abdominal e a realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parto cesárea. A complicação,
porém, é inerente ao ato cirúrgico ”. O perito
também esclareceu que: “há um relatório médico descrevendo
a presença de
chumaço de gazes em vagina. Não foi encaminhado
o acompanhamento

ginecológico
da autora desde a realização do parto cesárea, ficha de atendimento

médico da retirada do corpo estranho ou anatomopatológico
do material. Não há,
portanto, como estabelecer
nexo de causalidade
entre a realização de cesariana
e a presença de gazes em vagina , visto que os exames de imagem apresentados

não descreviam
imagem correspondente
a corpo estranho e existe um grande lapso
de tempo entre a cirurgia e a retirada de gazes. 5
Como visto, o laudo pericial se mostrou firme na conclusão de que as
próprias características da cirurgia são elementos suficientes para o surgimento
daquele tipo de cisto na parede abdominal, a qual foi prontamente tratada pelo
serviço público de saúde, fato incontroverso nos autos, conforme farta
documentação acostada.
Corrobora esse entendimento o fato de que os exames de imagens
acostados a fls. 39-43 dos autos em apenso (Ultrassonografia Ginecológica
Transvaginal Pélvica e Tomografia Computadorizada de Pelve, datadas de 29.04.2014
e 26.05.2014 , respectivamente) não acusaram a presença de nenhum “corpo
estranho” na região abdominal/pélvica da autora, conforme bem observou o perito
do IMESC. Destaque-se que tais exames de imagens
foram realizados
5 Fls. 195.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aproximadamente
4 meses antes da retirada de “chumaço de gazes” da região
vaginal em consulta realizada com médico ginecologista no dia 19.08.2019 , segundo
se extrai da declaração acostada a fls. 69 dos autos em apenso.
Assim, o conjunto fático-probatório existente nos autos não logrou
demonstrar a ocorrência de nenhum descuido/erro médico na realização do parto
cesárea, quanto menos restou delineado o nexo de causalidade entre o propalado
esquecimento de gaze e o surgimento do cisto/nódulo na região pélvica da autora,
devendo ser afastados, por conseguinte, os pedidos de indenização por danos morais
e materiais.
Quanto a estes últimos, observo que foram corretamente indeferidos
pelo Juízo sentenciante, sendo prescindível tecer novos comentários a respeito,
diante da ausência de impugnação recursal específica por parte da demandante.
Deste modo, o inconformismo recursal da Municipalidade deve ser
acolhido, para julgar improcedente
a ação, condenando-se a autora a arcar com as
custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, os quais
deverão ser acrescidos de honorários recursais à ordem de 5% sobre a mesma base
de cálculo, visto que a sentença foi publicada após 18 de março de 2016, ressalvada
sua condição de beneficiária da assistência judiciária.
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, por meu voto, proponho seja DADO PROVIMENTO
AO
RECURSO da ré, na forma da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)